Tribunal: TJDFT
Processo: 0734277-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. EXONERAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA MITIGADA EM RAZÃO DA ALIMENTANDA POSSUIR FORMAÇÃO PROFISSIONAL E O TEMPO TRANSCORRIDO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que fixou alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exoneração dos alimentos provisórios fixados em favor da ex-cônjuge, considerando o caráter transitório da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A manutenção dos alimentos provisórios em favor da ex-consorte exige a presença do binômio necessidade-possibilidade, devendo-se ainda estabelecer um limite temporal, para estimular a independência financeira e desestimular o ócio.
4.O pedido de exoneração de alimentos está fundamentado na natureza provisória da prestação e no fato de já terem transcorridos 22 meses do arbitramento da prestação. Além disso, a suplicada teria renda própria por meio do exercício de atividade empresarial.
5.Ao compulsar os autos, verifica-se que a recorrida teve sua dependência econômica reconhecida, continua cursando medicina e sem exercer atividade laboral. Lado outro, as atividades empresariais de sua loja foram encerradas em 30/4/2024.
6.Considerado o tempo de recebimento dos alimentos provisórios, o fato da alimentante possuir formação profissional como enfermeira e já ter exercido atividade comercial, cabível a redução da respectiva prestação.
7.Atualmente, a obrigação de prestar alimentos em favor da ora agravada é no valor correspondente a três salários mínimos, bem como o pagamento das mensalidades de seu curso de medicina.
8.Apesar de não se mostrar ainda razoável a total exoneração da tutela provisória, deve-se exonerar o alimentante do pagamento das mensalidades do curso superior e a readequação da prestação em pecúnia para dois salários mínimos mensais, por se mostrar mais justa e adequada à realidade descortinada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: A exoneração dos alimentos provisórios fixados em favor da ex-cônjuge mostra-se plausível diante do fato da recorrida possuir formação profissional como enfermeira e recebê-los por tempo razoável.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.694.